Tribunal: TJSP
Processo: 2062510-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Decisão que indefere a tutela de urgência - Controvérsia envolvendo a internação involuntária de segurado em clínica não credenciada para tratamento de dependência de múltiplas drogas - Ausência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC) – Necessidade de estabelecimento do contraditório para que sejam avaliados os motivos da alegada recusa e da suposta

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Decisão que indefere a tutela de urgência - Controvérsia envolvendo a internação involuntária de segurado em clínica não credenciada para tratamento de dependência de múltiplas drogas - Ausência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC) – Necessidade de estabelecimento do contraditório para que sejam avaliados os motivos da alegada recusa e da suposta ausência de estabelecimento credenciado - Decisão mantida.
Não provimento.